Tribunal: TJMT
Processo: 1009713-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009713-62.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: GABRIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO
AGRAVADOS: DINÂMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, BELMIRO MAIA DE ALMEIDA E ELIAS FARAH
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL DESCABIDO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TESES DE MÁ-FÉ PROCESSUAL E FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO APRESENTADAS ANTERIORMENTE E REJEITADAS – NECESSIDADE DE PRÉVIA EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO IDEAL PARA IMISSÃO DE POSSE – DEPÓSITO DIRETO EM CONTA DESCABIDO – CAUTELARIDADE DO DEPÓSITO JUDICIAL – LEVANTAMENTO EM TEMPO OPORTUNO POR QUEM DE DIREITO – INAPLICABILIDADE TUTELA DE EVIDÊNCIA EM SEARA DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
Deve ser afastada a preliminar contrarrecursal de intempestividade, isso porque da aba expedientes do processo verifica-se que o recorrente não foi intimado da decisão recorrida, mas somente do despacho ulterior publicado em abril/2024, tendo somente decorrido o prazo recursal em 29/04/2024. Tempestivo o recurso interposto em 05/04/2024.
Rejeitada preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.
Há supressão de instância em relação aos argumentos de existência de má-fé processual e fraude à execução, os quais somente foram aviados na origem na peça protocolada em 22/03/2024, ulterior à decisão recorrida proferida em 12/03/2024, não tendo o juízo a quo apreciado tais argumentos. Argumentos não conhecidos.
Mérito. Como o arrematante agravante arrematou a fração ideal de 50% do imóvel (vide auto de arrematação Id. 121183533 do processo de origem) e como a própria etimologia da palavra indica, a fração ideal adquirida está no plano das ideias, do jurídico, do dever ser, devendo ser intentada após total adimplemento do preço da arrematação, caso não haja acordo com o coproprietário imobiliário, a pertinente pretensão e/ou demanda autônoma visando a extinção compulsória do condomínio ideal existente, de modo a efetivar no plano fático/realístico/ser a cômoda divisão do imóvel. Enquanto não resolvida a questão atinente à efetiva divisão (realística) da propriedade, não há como o autor ser imitido na fração ideal de 50% da propriedade do imóvel, a qual, repita-se, por ora é estritamente jurídica, situando-se no plano das ideias.
Não procede o pedido de depósito judicial dos valores dos aluguéis na própria conta do arrematante, isto porque não é delineado nenhum prejuízo ou efetiva necessidade concreta e objetiva, além da eminentemente patrimonial, para justificar o recebimento de metade dos aluguéis do imóvel arrematado diretamente, valendo aqui destacar a cautelaridade da medida de depósito judicial determinada na origem, a qual, por ora, aparentemente não prejudica nenhuma das partes, seja a parte executada, seja o arrematante, podendo o valor ser levantado por quem de direito em momento oportuno.
Sob o ponto de vista adjetivo, não há tutela de evidência em seara de recurso (mas somente tutela de urgência, vide redação do art. 300) e os indigitados "abuso do direito de defesa" e o "manifesto propósito protelatório" (art. 311, V, do CPC), baseados em advertências de possível aplicação de multa de litigância de má-fé, referem-se a atos e fatos processuais pretéritos, não contemporâneos à atual pretensão de imissão de posse.
Recurso conhecido em parte e desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009713-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), GABRIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO - CPF: 108.939.827-17 (AGRAVANTE), DINAMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 24.715.336/0001-07 (AGRAVADO), BELMIRO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 045.823.301-34 (AGRAVADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL DESCABIDO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TESES DE MÁ-FÉ PROCESSUAL E FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO APRESENTADAS ANTERIORMENTE E REJEITADAS – NECESSIDADE DE PRÉVIA EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO IDEAL PARA IMISSÃO DE POSSE – DEPÓSITO DIRETO EM CONTA DESCABIDO – CAUTELARIDADE DO DEPÓSITO JUDICIAL – LEVANTAMENTO EM TEMPO OPORTUNO POR QUEM DE DIREITO – INAPLICABILIDADE TUTELA DE EVIDÊNCIA EM SEARA DE EXECUÇÃO
– DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Deve ser afastada a preliminar contrarrecursal de intempestividade, isso porque da aba expedientes do processo verifica-se que o recorrente não foi intimado da decisão recorrida, mas somente do despacho ulterior publicado em abril/2024, tendo somente decorrido o prazo recursal em 29/04/2024. Tempestivo o recurso interposto em 05/04/2024.

Rejeitada preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

Há supressão de instância em relação aos argumentos de existência de má-fé processual e fraude à execução, os quais somente foram aviados na origem na peça protocolada em 22/03/2024, ulterior à decisão recorrida proferida em 12/03/2024, não tendo o juízo
a quo
apreciado tais argumentos. Argumentos não conhecidos.

Mérito. Como o arrematante agravante arrematou a fração ideal de 50% do imóvel (vide auto de arrematação Id. 121183533 do processo de origem) e como a própria etimologia da palavra indica, a fração ideal adquirida está no plano das ideias, do jurídico, do dever ser, devendo ser intentada após total adimplemento do preço da arrematação, caso não haja acordo com o coproprietário imobiliário, a pertinente pretensão e/ou demanda autônoma visando a extinção compulsória do condomínio ideal existente, de modo a efetivar no plano fático/realístico/ser a cômoda divisão do imóvel. Enquanto não resolvida a questão atinente à efetiva divisão (realística) da propriedade, não há como o autor ser imitido na fração ideal de 50% da propriedade do imóvel, a qual, repita-se, por ora é estritamente jurídica, situando-se no plano das ideias.

Não procede o pedido de depósito judicial dos valores dos aluguéis na própria conta do arrematante, isto porque não é delineado nenhum prejuízo ou efetiva necessidade concreta e objetiva, além da eminentemente patrimonial, para justificar o recebimento de metade dos aluguéis do imóvel arrematado diretamente, valendo aqui destacar a cautelaridade da medida de depósito judicial determinada na origem, a qual, por ora, aparentemente não prejudica nenhuma das partes, seja a parte executada, seja o arrematante, podendo o valor ser levantado por quem de direito em momento oportuno.

Sob o ponto de vista adjetivo, não há tutela de evidência em seara de recurso (mas somente tutela de urgência, vide redação do art. 300) e os indigitados "
abuso do direito de defesa"
e o
"manifesto propósito protelatório"
(art. 311, V, do CPC), baseados em advertências de possível aplicação de multa de litigância de má-fé, referem-se a atos e fatos processuais pretéritos, não contemporâneos à atual pretensão de imissão de posse.

Recurso conhecido em parte e desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1009713-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

GABRIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO

AGRAVADOS:

DINÂMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, BELMIRO MAIA DE ALMEIDA E ELIAS FARAH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, o qual indeferiu o pedido de imissão de posse no imóvel vindicado pelo agravante arrematante.

Nas razões do recurso, a parte recorrente aduz, em suma, que faz jus à imissão de posse porque arrematou o bem e o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, não havendo óbice à intencionada imissão.

Diz que
“o art. 1.314 do Código Civil resguarda o direito de cada condômino reivindicar a coisa de terceiro e consentir em relação ao seu uso”
(sic).

Sustenta que o
“mandado de imissão de posse é ato inerente à Carta de Arrematação”
e que
“promoveu a notificação extrajudicial (anexa), realizada em 27/11/23 pelo Cartório do 3o Ofício de Rondonópolis/MT”
e que
“mesmo diante da notificação, a empresa “Queimão Magazine Ltda.” permaneceu inerte, desta feita, não se pode alegar desconhecimento da precariedade da sua posse no imóvel”
(sic).

Afirma que a
“jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é necessária a averbação do contrato de locação junto à matrícula do imóvel (o que não ocorre no presente caso) para que se produza efeitos erga omnes, inclusive, mas não somente, em relação à sua vigência”
(sic).

Destaca que não há óbice para que receba diretamente os valores dos aluguéis

e

que o
“Agravado e seu grupo econômico/familiar vêm usando a má-fé processual como modus operandi no presente processo, situação em que esta Colenda Câmara já identificou por, pelo menos, duas vezes, uma no julgamento do Agravo de Instrumento de no 1016776-75.2023.8.11.0000 e outra nos Embargos de Declaração do mesmo recurso”
(sic).

Defende que faz jus à imissão de posse a título de tutela de urgência e de tutela de evidência (art. 311, V, CPC).

Pede que seja deferida a tutela de urgência ou evidência, determinando
“a expedição do mandado de imissão na posse do imóvel em favor do Agravante, com auxílio do Sr. Oficial de Justiça”
e/ou “
o depósito de eventuais aluguéis da empresa Queimão Magazine Ltda. diretamente na conta corrente do Agravante (Banco do Brasil – Ag: 0551-7 – CC 216020-X)”
(sic).

No mérito do recurso, pugna pela confirmação da liminar recursal vindicada.

Comprovante de recolhimento do preparo no Id. 209618671.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 12/04/2024, nos termos da decisão Id. 210526655.

Intimado, o agravado Elias Farah apresentou contraminuta na peça Id. 213192190, aduzindo preliminares de não conhecimento do recurso em razão de intempestividade recursal, porque não há
“a comprovação da ocorrência de suspensão do prazo processual no ato da interposição, há de ser considerado NÃO CONHECIDO, diante da sua latente INTEMPESTIVIDADE RECURSAL”
, bem como por ofensa à dialeticidade recursal e supressão de instância em relação à tese de má-fé e fraude à execução, a qual não teria sido arguida na origem.

No mérito, aduz o não cabimento da almejada imissão de posse, o que somente seria cabível após
“TOTAL ADIMPLEMENTO DO PREÇO DA ARREMATAÇÃO, o que NÃO ocorre no caso em tela”
. Pontua a inviabilidade jurídica do depósito em conta do arrematante dos aluguéis do imóvel. Pede o não conhecimento ou desprovimento do recurso.

Na peça Id. 219689196, a parte recorrida pugna pela
“RETIRADA dos presentes autos do plenário virtual com inclusão de pauta para julgamento de mérito”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal conforme art. 93, §13, do Regimento Interno deste Sodalício, tampouco no art. 937 do CPC, sobretudo considerando que a decisão impugnada foi tirada do bojo de uma ação executiva e sem análise dos requisitos do art. 300 e ss. do CPC.

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma da decisão recorrida para “
expedição do mandado de imissão na posse do imóvel em favor do Agravante, com auxílio do Sr. Oficial de Justiça”
e/ou “
o depósito de eventuais aluguéis da empresa Queimão Magazine Ltda. diretamente na conta corrente do Agravante (Banco do Brasil – Ag: 0551-7 – CC 216020-X)”
(sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Processo: 0001904-28.1995.8.11.0041.

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

EXECUTADO: DINAMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, BELMIRO MAIA DE ALMEIDA, ELIAS FARAH

Vistos etc.

I – DO ARREMATANTE

I.1 – Da carta de arrematação

Inicialmente, determino seja procedido ao cadastramento do arrematante Gabriel Ávila de Andrade Azevedo, como terceiro interessado, e também do seu advogado, cujos dados (de ambos) constam do substabelecimento anexado ao id. 143430858.

Ademais, oficie-se ao 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, para proceder à anotação de hipoteca judicial sobre fração ideal de 50% do imóvel registrado na matrícula no 32.108 cujo levantamento somente poderá ser realizado por ordem deste juízo, ficando o arrematante responsável pelos emolumentos correspondentes.

Aportando aos autos a comprovação da referida anotação, expeça-se carta de arrematação em favor do arrematante, levando-se em consideração o quanto determinado no § 2o do art. 901 do CPC, intimando-o para proceder ao registro perante o cartório de imóveis correspondente.

I.2 – Da imissão na posse/direito sobre os aluguéis

Com relação ao pedido de imissão na posse formulado pelo arrematante, entendo não ser o caso, por ora, de deferimento do pedido, pois
ainda pende julgamento de REsp ajuizado em face de decisão do E.TJMT proferida nos autos do RAI interposto em face de decisão proferida nos embargos de terceiros que tramitam em apenso sob o no 1022212-86.2023.8.11.0041
.

Não bastasse isso,
verifica-se que a arrematação se deu em relação à metade do imóvel em questão, e ao que consta, há prédio/construção em alvenaria que alcança toda a extensão do bem, de maneira que ainda será necessário se chegar a um consenso acerca dessa questão
.

Contudo,
entendo que o arrematante faz jus a 50% dos frutos decorrentes do aluguel do referido imóvel, motivo pelo qual determino seja intimado o locatário do bem para, doravante, proceder ao recolhimento de metade do aluguel que deverá, por ora, ficar vinculado a estes autos até decisão futura
.

Expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Rondonópolis/MT, a fim de intimar o locatário do bem arrematado, acerca da presente decisão, a qual deverá conter todos os dados e endereço do imóvel, bem como a instrução para que a realização do referido depósito.

Por ocasião da diligência, o oficial de justiça deverá, ainda, solicitar cópia do contrato de aluguel celebrado entre o locatário e o devedor para verificação do valor correto a ser depositado.

II – DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO

Intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar o valor atualizado do débito (descontando-se o montante do bem já arrematado), bem como requerer o que de direito direcionado à satisfação do seu crédito, notadamente acerca do imóvel que ainda não foi arrematado, inclusive, acerca do interesse na sua adjudicação.

Decorrido o prazo em questão, com ou sem manifestação, à conclusão.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Cuiabá/MT, na data da assinatura digital.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

Juiz de Direito”

Pois bem.

Em relação à preliminar de
intempestividade
, não infiro intempestivo o recurso, isso porque da aba “expedientes” do processo verifica-se que o recorrente não foi intimado da decisão recorrida, mas somente do despacho ulterior Id. 14929210 publicado em abril/2024, tendo somente decorrido o prazo recursal em 29/04/2024. Veja-se:

Portanto, tempestivo o recurso interposto em 05/04/2024,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

Outrossim,
REJEITO
a preliminar ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

De outra feita, de fato há supressão de instância em relação aos argumentos de existência de má-fé processual e fraude à execução, os quais somente foram aviados na origem na peça Id. 148255790, protocolada em
22/03/2024
, ulterior à decisão recorrida Id. 144229375, proferida em
12/03/2024
, não tendo o juízo
a quo
apreciado tais argumentos, de modo que
DEIXO DE CONHECER
de tais teses.

Avanço a análise do mérito do recurso.

Nesta seara, infere-se que não prospera a pretensão recursal aviada.

Como já salientado em seara de liminar recursal, como o arrematante agravante arrematou a fração ideal de 50% do imóvel (vide auto de arrematação Id. 121183533 do processo de origem) e como a própria etimologia da palavra indica, a fração ideal adquirida está no plano das ideias, do jurídico, do dever ser, devendo ser intentada após total adimplemento do preço da arrematação, caso não haja acordo com o coproprietário imobiliário, a pertinente pretensão e/ou demanda autônoma visando a extinção compulsória do condomínio ideal existente, de modo a efetivar no plano fático/realístico/ser a cômoda divisão do imóvel.

Nesta toada, enquanto não resolvida a questão atinente à efetiva divisão (realística) da propriedade, não há como o autor ser imitido na fração ideal de 50% da propriedade do imóvel, a qual, repita-se, por ora é estritamente jurídica, situando-se no plano das ideias.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO AGRAVADA QUE DELIMITOU A ÁREA ARREMATADA PELOS ARREMANTES. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. ACOLHIMENTO.
BEM IMÓVEL ARREMATADO SEM A PRÉVIA INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DESMEMBRAMENTO.

FRAÇÃO IDEAL QUE NÃO FOI PREVIAMENTE DELIMITADA. QUESTÃO QUE NÃO PODE SER RESOLVIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO RITO PRÓPRIO PARA EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO FORMADO COM A MEEIRA.
DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJ-PR - AI: 00096291120228160000 Almirante Tamandaré 0009629-11.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 23/05/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO - PENDÊNCIA DE AÇÃO DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO - IMÓVEL INDIVISÍVEL - ALIENAÇÃO JUDICIAL DA INTEGRALIDADE DO BEM - POSSIBILIDADE - ART. 843 DO CPC - ALEGAÇÃO DE DIVISÃO CÔMODA DO BEM - ART. 872, § 1o DO CPC - REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO PARA DESMEMBRAMENTO DA ÁREA PENHORADA E ABERTURA DE MATRÍCULA INDEPENDENTE - MEDIDA INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pendendo ação de divisão e demarcação, prevalece o estado de indivisibilidade do imóvel, em condomínio, e a possibilidade de alienação judicial de sua integralidade, na forma do art. 843 do CPC, para liquidação da quota penhorada. 2.
Ainda que seja possível a alienação do imóvel indivisível, a penhora deve recair sobre a fração ideal pertencente ao executado, o que restou devidamente observado na espécie
, inexistindo lesão aos direitos dos terceiros embargantes (coproprietários). 3. A avaliação invocada pelos embargantes, com base no art. 872, § 1o do CPC, se presta a possibilitar ao executado reivindicar a alienação judicial de parte do bem a ele pertencente, em caso de cômoda divisão, desde que suficiente para o pagamento do exequente (art. 894 do CPC). 4. Todavia,
o meio adequado para se buscar a extinção do condomínio com a delimitação das áreas existentes e a criação de matrículas distintas e independentes para cada fração ideal é a ação de divisão, regulamentada pelos arts. 596 e ss. do CPC
. 5. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG - AC: 00124333720198130647 São Sebastião do Paraíso, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 25/10/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

Além disso, não procede o pedido de depósito judicial dos valores dos aluguéis na própria conta do arrematante, isto porque não é delineado nenhum prejuízo ou efetiva necessidade concreta e objetiva, além da eminentemente patrimonial, para justificar o recebimento de metade dos aluguéis do imóvel arrematado diretamente, valendo aqui destacar a cautelaridade da medida de depósito judicial determinada na origem, a qual, por ora, aparentemente não prejudica nenhuma das partes, seja a parte executada, seja o arrematante, podendo o valor ser levantado por quem de direito em momento oportuno.

Ademais, sob o ponto de vista adjetivo, não há tutela de evidência em seara de recurso (mas somente tutela de urgência, vide redação do art. 300) e os indigitados
"abuso do direito de defesa"
e o
"manifesto propósito protelatório"
(art. 311, V, do CPC), baseados em advertências de possível aplicação de multa de litigância de má-fé, referem-se a atos e fatos processuais pretéritos, não contemporâneos à atual pretensão de imissão de posse.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024